Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705409-49.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: EDIFICIO NEW YORK BY VICTORIA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, caso queira, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de id 36620228, conforme art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator